Tribunal: STF
Processo: Rcl 53666
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Viação Verdun S/A propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos de n. 0101098- 65.2018.5.01.0027, na qual alega violação ao enunciado vinculante n. 10, da Súmula desta Corte.



    A reclamante narra ter sido incluída no polo passivo do processo originário na execução, mesmo não tendo participado da fase de conhecimento. 



    Aduz que o art. 513, § 5º, do CPC veda a execução de sentença contra quem não tenha participado da fase de conhecimento do processo e que, ao dar prosseguimento à execução, a autoridade reclamada teria afastado a aplicação do dispositivo legal referido sem declará-lo inconstitucional, com violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e da tramitação dos autos originários e, no mérito, a cassação da decisão impugnada. 



    É o relatório. 



    2. No caso, alega-se violação ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ao fundamento de que o acórdão reclamado afastou a incidência da norma contida no § 5º, do art. 513, do Código de Processo Civil, sem observar o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal. 



    Sobre o ponto, o órgão reclamado dispôs que:



    [...]



    Discute-se aqui aplicabilidade do art. 513, $ 5º do CPC na execução trabalhista. Contudo, a CLT possui regramento próprio acerca da execução e de quem são os coobrigados, inclusive sobre a figura do empregador único do grupo econômico (CLT, art. 2º, 8 29). 



    Ademais, o art. 880 da CLT dispõe que no processo de execução, em havendo omissão, serão aplicáveis os preceitos contidos na Lei 6.830/80 de forma subsidiária (Lei de Execução Fiscal) e, somente em caso de persistir a omissão, é que serão aplicados subsidiariamente os preceitos do CPC. Em adição, o parágrafo 5º do artigo 513 do CPC retorna ao entendimento contido na Súmula 205 do C. TST, já superado. 



    Diante disso, exceto se não se beneficiaram de modo algum do trabalho dos Reclamantes e não tiveram oportunidade de defesa, no processo de conhecimento, é perfeitamente possível a inclusão das empresas integrante do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução, posto que, ainda que não tenham participado do processo de conhecimento, puderam se defender nestes autos de Incidente de Reconhecimento de Grupo Econômico Empresarial e, inclusive, tiveram a possibilidade de manejar o Agravo de Petição que ora se julga, mantendo-se incólumes o contraditório e a ampla defesa insculpidos no texto constitucional. 



    Neste sentido é o entendimento da Súmula 46 deste Egrégio Regional: 



    "SÚMULA Nº 46 - Grupo econômico. Responsabilidade solidária. Reconhecimento na fase de execução. Possibilidade. Comprovada a existência de grupo econômico entre as executadas, a responsabilidade solidária pode ser declarada na fase de execução”. 



    Conforme o supracitado, o órgão reclamado afastou a aplicação do §5º, do art. 513 do CPC, à consideração de que a responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico autoriza a inclusão da ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista. 



    A Segunda Turma desta Corte, em recente julgamento de caso semelhante, realizado em 21.02.2022, nos autos da Rcl 49.974, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, assim decidiu sobre a matéria: 



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual e do Trabalho. 3. Grupo econômico. 4. Art. 513, §5º, do CPC. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face daquele que não tiver participado da fase de conhecimento. 5. Tribunal de origem afastou aplicação do referido dispositivo, sem observar cláusula de reserva de plenário. Violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. Reclamação julgada procedente para determinar o rejulgamento da causa. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 49974 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/03/2022)



    Desse modo, neste juízo de cognição sumária, em homenagem ao princípio da colegialidade, entendo presente a plausibilidade do direito alegado.



    3. Ante o quadro, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação dos autos originários.



    4. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil).



    5. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante dos autos, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil).



    6. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República ( artigo 991 do Código de processo Civil).



    7. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator